Tribunal: TJDFT
Processo: 0746217-74.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA EM DUPLICIDADE EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO. DESNECESSÁRIA A PRODUÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que extinguiu o processo, sem julgamento de mérito, ante a complexidade da causa reconhecida pelo juízo de origem. Em seu recurso, em síntese, sustenta que a demanda versa acerca de desconto indevido na sua conta bancária, o que dispensa a realização de perícia técnica. Pugna pela aplicação da teoria da causa madura e procedência dos pedidos iniciais.
II. Recurso próprio, tempestivo e sem preparo ante a gratuidade de justiça ora deferida. Contrarrazões apresentadas (ID 47185744).
III. Os Juizados Especiais orientam-se pelos princípios informadores da celeridade e simplicidade (art. 2o da Lei 9.099/95), razão pela qual compete-lhes o processo e julgamento de causas de menor complexidade. A controvérsia nos autos não requer análise pericial, pois a pretensão autoral é para haja a restituição em dobro de quantia supostamente cobrada quando da aquisição de produto perante o estabelecimento comercial da recorrida.
IV. Analisando o conjunto probatório dos autos se mostra desnecessária a perícia contábil apontada em sentença, pois é possível aferir o débito realizado na conta bancária do esposo da autora, bastando que a autora comprove o efetivo débito em sua conta por meio de extrato bancário, documento de fácil acesso e nenhuma complexidade. Assim, deve ser afastada a preliminar de incompetência por necessidade de perícia técnica reconhecida pelo juízo de origem.
V. Desta feita, deve o Juízo a quo avaliar a situação concreta, bem como solicitar novas provas, se necessário, adentrando ao mérito da questão, a fim de que averigue a procedência ou não dos pleitos autorais, não sendo o caso de julgamento direto pelo órgão colegiado, respaldado na Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3o do CPC).
VI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença cassada para determinar o retorno do processo à origem para seu regular processamento. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.